Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, no qual a parte embargante aponta omissão no tocante à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, relativamente ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (ii) examinar se é possível aplicar referida agravante ao crime de descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha, sem incorrer em bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade — nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A pretensão deduzida nos embargos configura inovação recursal, pois a tese relativa à agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não foi suscitada na apelação, o que impede sua apreciação sob esse fundamento.
5. Questões de ordem pública, como a aplicação de agravantes legais e a dosimetria da pena, podem ser conhecidas de ofício, inclusive em sede de embargos declaratórios.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência pressupõe, em sua essência, o contexto de violência doméstica e familiar, o que inviabiliza a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após o julgamento do Tema 1197, é no sentido de que referida agravante não se aplica ao art. 24-A da Lei Maria da Penha, por se tratar de elemento já contido no tipo penal.
8. Precedentes do próprio Tribunal confirmam a impossibilidade de aplicação da agravante nesse contexto, reafirmando que o elemento “violência doméstica contra a mulher” já integra a tipicidade do crime.
9. O redimensionamento da pena, para afastar a agravante indevida, é medida de ordem pública e impõe-se de ofício, fixando-se a pena mínima legal para o delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados. Pena redimensionada de ofício.